Tribunal: TJDFT
Processo: 0002166-39.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002166-39.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SUELI CURADO, SYNVAL ROGERIO WANDERLEY, WILSON PEREIRA BARBOSA, VERA MARIA RODRIGUES PONTE, NILCEA DE FREITAS PESSANHA, EDROVANO GUIMARAES GUTIERRES JUNIOR, ADAIR RODRIGUES DA SILVA, ADALBERTO GUIMARAES BAPTISTA, ADERBAL SILVA, ALBERTO LEOVEGILDO LOPES FILHO, ALVARO LUIS PEREIRA RIBEIRO, AMERICO JOSE DA CRUZ, ANTONIO ADAMASTOR GUIMARAES ALBUQUERQUE, ANTONIO VITALINO DA ROCHA, ASOR PEREIRA RIBEIRO, CARLOS ALBERTO DO AMARAL VALLADAO, CLEIDE DOMITILDE TEIXEIRA, DJALMA ELEUTERIO DA SILVA, EDITHE MEDEIROS SALLES, EDSON VELOSO VIEIRA, EGBERTO ASSUMPCAO PACHECO NOGUEIRA, ELLY CORDEIRO DOS SANTOS, EUNICE HERMANO DE MELO ROSA, FLAVIO GRUCCI SILVA, FRANCISCA ELIZABETH CABRAL GUALBERTO FERNANDES, FRANCISCO BERNARDO COSTA DOS SANTOS, FRANCISCO BACKX VAN BUGGENHOUT, GERALDO PEREIRA DE SOUZA, HUMANUS MOREIRA DA SILVA, JAIRO SEIXO DE BRITTO, JOAO BATISTA PONTE JUNIOR, JOAO GUTEMBERG DE OLIVEIRA, JOSE RAIMUNDO PERDIGAO RODRIGUES DA CUNHA, JOSE DE BRITO SOBRINHO, JOSE HERIVELTO RODRIGUES BERNARDES, JOSE LINEU DE FREITAS, JOSE RESENDE FILHO, JOSE RORIZ TORMIN, JOSECI DE ARAUJO, MARIA AGLAIZ BARBOSA CABRAL, MARIA AGLAIZ BARBOSA CABRAL, MARIA DE JESUS COSTA, NADJA REIS GOMES, NEVIO NOGUEIRA DOS CARDOSO DE OLIVEIRA, NICANOR RABELO, SEBASTIAO PEREIRA REIS, SEVERINO JOSE BARBOSA, TOBIAS ANTONIO TEIXEIRA, VALDIR PAULA DA FONSECA, VALDIR TRINDADE NUNES, WALTER LOUZADA MELO, WASHINGTON VARGAS LABOISSIERE, ZALDINO FRISSO SUCESSOR: ANA CAROLINA SANTOS BERNARDES, TAMIRIS SANTOS BERNARDES, REJANE DE OLIVEIRA SANTOS, CLAUDELI DE SOUZA SANTOS, VANDERLY DE SOUZA SANTOS, ROBERLY DE SOUZA SANTOS, LAURELY DE SOUZA SANTOS, WISGNER RORIZ DAMIAO, WISLEY DAMIAO, NAGELA DAMIAO, NAILA DAMIAO RORIZ, MARIA DO PERPETUO SOCORRO ARRAES DE OLIVEIRA, WAMBERTO ARRAES GUTEMBERG DE OLIVEIRA, LUIZA CRISTINA ARRAES DE OLIVEIRA, MANOEL RAIMUNDO ARRAES GUTEMBERG DE OLIVEIRA, CARMEN DOLORES ARRAES DE OLIVEIRA, JOAO GUTEMBERG DE OLIVEIRA FILHO, DAGOBERTO ARRAES GUTEMBERG DE OLIVEIRA, GEISON ANTONY OLIVEIRA DE SOUZA, ALBERTANI OLIVEIRA DE SOUZA, CHRISTIANI LIMA DA ROCHA, VINICIUS RAMOS DE OLIVEIRA ROCHA, HERBERT LIMA DA ROCHA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília solicitou, nos termos da decisão juntada no ID 27075238, a transferência dos valores destinados ao credor falecido FRANCISCO BACKX VAN BUGGENHOUT no presente precatório para uma conta judicial à disposição do referido Juízo. Acolho a solicitação e, por conseguinte, determino que se oficie ao referido Juízo, informando-lhe o caucionamento do valor líquido apurado e devido no presente precatório ao referido credor falecido, em conta caução aberta em seu nome, para eventual pedido de levantamento dos sucessores regularmente habilitados. Determino, ainda, ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor total atualizado da conta caucionada, para conta judicial vinculada ao Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília e ao processo no 0730813-96.2020.8.07.0001. Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, em resposta à decisão juntada no ID 27075238, informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada. 2. Cumpra-se o item 3 da decisão ID 26709683. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios